Tribunal: TRF3
Processo: 5001624-73.2020.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
33/1327)

5001624-73.2020.4.03.6112

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001624-73.2020.4.03.6112

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS CARLOS ROSATI

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL APÓS A LEI No 9.032/95. FONTE DE CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE E DOS RECOLHIMENTOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento de tempo de serviço especial exercido por segurado contribuinte individual, com cômputo de contribuições extemporâneas, para fins previdenciários. O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento de atividade especial para contribuinte individual após a Lei no 9.032/95, a ausência de fonte de custeio e a inexistência de comprovação do exercício da atividade nos períodos indicados, ao argumento de se tratarem de contribuições extemporâneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/95; (ii) estabelecer se a ausência de contribuição específica para custeio da aposentadoria especial impede a concessão do benefício; e (iii) determinar se contribuições extemporâneas podem ser computadas como tempo de contribuição quando comprovados o exercício da atividade e os recolhimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91, nos arts. 57 e 58, ao disciplinar a aposentadoria especial e a conversão do tempo especial em comum, não exclui o contribuinte individual do rol de beneficiários, sendo vedada interpretação restritiva que promova discriminação.

O STJ e a TNU firmam entendimento no sentido de que não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade exercida por contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

A inexistência de contribuição específica por parte do contribuinte individual não impede o reconhecimento da atividade especial, pois a fonte de custeio da aposentadoria especial encontra respaldo no art. 195 da CF/1988 e no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91.

A vedação prevista no art. 195, § 5o, da CF/1988 dirige-se ao legislador ordinário e não obsta a concessão de benefício instituído diretamente pela Constituição, como a aposentadoria especial prevista no art. 201, § 1o, da CF/1988, conforme entendimento do STF.

O STF, no julgamento do ARE no 664.335/SC, reconhece a natureza constitucional da aposentadoria especial e afasta a alegação de ausência de fonte de custeio como óbice à sua concessão.

É possível o cômputo de contribuições extemporâneas recolhidas por contribuinte individual para fins de tempo de contribuição, desde que comprovados o exercício da atividade e o efetivo recolhimento.

No caso concreto, o segurado comprova a qualidade de contribuinte individual mediante declarações de imposto de renda, documentação societária e recibos de pro labore, bem como demonstra, por extrato do CNIS, o recolhimento das contribuições nos períodos de 01/07/2000 a 30/05/2002, com documentação submetida ao crivo administrativo.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que comprove exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

A ausência de contribuição específica para custeio da aposentadoria especial não impede sua concessão, por se tratar de benefício com fundamento constitucional e com fonte de financiamento prevista no sistema de seguridade social.

As contribuições extemporâneas do contribuinte individual podem ser computadas como tempo de contribuição quando comprovados o exercício da atividade e o efetivo recolhimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, caput e § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 6o e 7o, e 58; Lei no 8.212/91, art. 22, II; Lei no 9.732/98; Lei no 10.666/2003, art. 10; EC no 20/98, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.963/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2017, DJe 09.05.2017; STJ, REsp 1.793.029, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, RE 220.742-6, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 03.03.1998; STF, RE 170.574, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31.05.1994; TNU, Súmula 62.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001624-73.2020.4.03.6112

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

APELADO: LUIS CARLOS ROSATI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 349441402) em face da decisão monocrática (Id 347280357) que negou provimento ao apelo do INSS.

Em seu recurso, sustenta o agravante, em suma: a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/95 como especial; e que o autor não apresenta nenhum documento que comprove o exercício da atividade no período pretendido, se tratando de contribuições extemporâneas.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pugnado pelo não provimento do recurso (Id 350446645).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

No caso vertente, a r. decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que a ausência de disposição legal que permita ao contribuinte individual efetuar contribuições específicas para a aposentadoria especial não pode servir como impedimento para o reconhecimento da natureza especial de sua atividade, sob pena de discriminação.

A Lei de Benefícios da Previdência Social, nos artigos 57 e 58, ao estabelecer a aposentadoria especial e a conversão do tempo especial em comum, não excluiu a categoria do contribuinte individual.

Portanto, o contribuinte individual não está excluído do grupo de beneficiários da aposentadoria especial. No entanto, é responsabilidade dele comprovar que desempenhou atividades que se enquadram como prejudiciais à saúde ou à integridade física, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação aplicável (AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09.05.2017), tal qual ocorrido no caso concreto.

É esse o teor, inclusive, da Súmula 62 da TNU: "O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física".

O STJ, reafirmando a tese estabelecida na Súmula 62 da TNU, fixou entendimento no sentido de que não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade apenas pelo fato de ser exercida por contribuinte individual ("autônomo"), sendo indevida a discriminação das atividades exercidas sob condições especiais por contribuintes individuais, cooperados ou não (.RESP - RECURSO ESPECIAL - 1793029 2019.00.02659-2, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:30/05/2019 e AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1540963 2015.01.56932-4, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:09/05/2017)

No que diz respeito à concessão da aposentadoria especial ou à conversão do tempo trabalhado sob condições especiais em tempo de trabalho comum, conforme estipulado nos artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios, a legislação estabelece uma fonte de financiamento específica. Isso é determinado pelo parágrafo 6o do mesmo artigo 57 mencionado, em conjunto com o artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.

Além disso, o artigo 195 da Constituição Federal, caput e incisos, estabelece que a seguridade social será financiada de maneira direta e indireta por toda a sociedade, conforme a lei determina. Os recursos para esse financiamento provêm dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das contribuições sociais do empregador, da empresa e de entidades equiparadas, conforme previsto na legislação. Portanto, a indicação na lei de que as contribuições da empresa são a fonte de financiamento para a aposentadoria especial está em conformidade com as regras constitucionais mencionadas.

Por fim, é importante destacar que, estritamente falando, nem mesmo seria necessária uma disposição legislativa específica para identificar a fonte de financiamento, uma vez que se trata de um benefício previdenciário estabelecido pela própria Constituição Federal (artigo 201, parágrafo 1o, em conjunto com o artigo 15 da Emenda Constitucional no 20/98). Nesse caso, a concessão desse benefício independe da especificação da fonte de financiamento (STF, RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03-03-1998; RE n. 170.574, Primeira Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 31-05-1994; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20-11-2007; ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30-10-1997; RE n.215.401-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 26-08-1997; AI n. 553.993, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ de 28-09-2005), regra esta dirigida à legislação ordinária posterior que venha a criar novo benefício ou a majorar e estender benefício já existente.

Portanto, o tempo de serviço sujeito a condições nocivas à saúde prestado pelo apelado na condição de contribuinte individual, cooperado ou não, pode ser reconhecido como especial, desde que comprovados os requisitos legais.

Para mais, anoto que a alegada inexistência de fonte de custeio não é óbice ao reconhecimento da atividade especial, consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC, cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 202.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.

(...).”

Isto posto, quanto à extemporaneidade contributiva alegada, conforme consta da decisão agravada, diferentemente do que ocorre com a carência, é possível o cômputo das contribuições extemporâneas recolhidas pelo contribuinte individual, para efeito de tempo de contribuição, devendo ser comprovada a atividade e o recolhimento, ambos requisitos preenchidos no caso concreto:

“Quanto às contribuições extemporâneas realizadas pelo contribuinte individual, verifico que no requerimento administrativo o segurado apresentou as Declarações de Imposto de Renda referentes aos anos pretendidos; bem como documentação de que era sócio de borracharia Id 152791450 - Pág. 86, com apresentação de recibos de “pro labore”, Id 152791450 - Pág. 94 e ss.

Assim sendo, restando comprovada a qualidade de contribuinte individual, cabe verificar se houve o efetivo recolhimento das contribuições nas competências pleiteadas.

Conforme extrato do CNIS que as foram adimplidas.

Portanto, o requerente comprovou a qualidade de autônomo e os recolhimentos previdenciários nos interregnos de 01/07/2000 a 30/05/2002, com todos os documentos tendo passado pelo crivo da Administração.” (grifei).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL APÓS A LEI No 9.032/95. FONTE DE CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE E DOS RECOLHIMENTOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento de tempo de serviço especial exercido por segurado contribuinte individual, com cômputo de contribuições extemporâneas, para fins previdenciários. O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento de atividade especial para contribuinte individual após a Lei no 9.032/95, a ausência de fonte de custeio e a inexistência de comprovação do exercício da atividade nos períodos indicados, ao argumento de se tratarem de contribuições extemporâneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/95; (ii) estabelecer se a ausência de contribuição específica para custeio da aposentadoria especial impede a concessão do benefício; e (iii) determinar se contribuições extemporâneas podem ser computadas como tempo de contribuição quando comprovados o exercício da atividade e os recolhimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91, nos arts. 57 e 58, ao disciplinar a aposentadoria especial e a conversão do tempo especial em comum, não exclui o contribuinte individual do rol de beneficiários, sendo vedada interpretação restritiva que promova discriminação.

O STJ e a TNU firmam entendimento no sentido de que não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade exercida por contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

A inexistência de contribuição específica por parte do contribuinte individual não impede o reconhecimento da atividade especial, pois a fonte de custeio da aposentadoria especial encontra respaldo no art. 195 da CF/1988 e no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91.

A vedação prevista no art. 195, § 5o, da CF/1988 dirige-se ao legislador ordinário e não obsta a concessão de benefício instituído diretamente pela Constituição, como a aposentadoria especial prevista no art. 201, § 1o, da CF/1988, conforme entendimento do STF.

O STF, no julgamento do ARE no 664.335/SC, reconhece a natureza constitucional da aposentadoria especial e afasta a alegação de ausência de fonte de custeio como óbice à sua concessão.

É possível o cômputo de contribuições extemporâneas recolhidas por contribuinte individual para fins de tempo de contribuição, desde que comprovados o exercício da atividade e o efetivo recolhimento.

No caso concreto, o segurado comprova a qualidade de contribuinte individual mediante declarações de imposto de renda, documentação societária e recibos de pro labore, bem como demonstra, por extrato do CNIS, o recolhimento das contribuições nos períodos de 01/07/2000 a 30/05/2002, com documentação submetida ao crivo administrativo.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que comprove exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

A ausência de contribuição específica para custeio da aposentadoria especial não impede sua concessão, por se tratar de benefício com fundamento constitucional e com fonte de financiamento prevista no sistema de seguridade social.

As contribuições extemporâneas do contribuinte individual podem ser computadas como tempo de contribuição quando comprovados o exercício da atividade e o efetivo recolhimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, caput e § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 6o e 7o, e 58; Lei no 8.212/91, art. 22, II; Lei no 9.732/98; Lei no 10.666/2003, art. 10; EC no 20/98, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.963/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2017, DJe 09.05.2017; STJ, REsp 1.793.029, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, RE 220.742-6, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 03.03.1998; STF, RE 170.574, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31.05.1994; TNU, Súmula 62.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão